Tribunal: TJES
Processo: 0006963-20.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006963-20.2019.8.08.0047

APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS

APELADOS: CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NO PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

2. É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS e que são Apelados CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006963-20.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
APELADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006963-20.2019.8.08.0047

APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS

APELADOS: CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais” ajuizada por CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS e WELINGTON FERREIRA SANTOS, ora Apelados, em face de AVANTI PREMIUM – AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A, PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS e AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, sendo Apelante o segundo, visando a condenação dessas ao pagamento de indenização a título de dano material e (dano) moral.

Pela sentença de fls. 299/306, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar AVANTI PREMIUM – AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A e PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS, solidariamente, ao pagamento de R$ 27.820,96 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais, além de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, ao passo em que rejeitou o pedido de ressarcimento de gastos com financiamento bancário e lucros cessantes. Ademais, rejeitou o pedido autoral formulado em face de AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Recurso de apelação de fls. 312/321, pelo qual PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando que (1) é legítima a negativa de cobertura em razão do atraso no pagamento; (2) os Apelados não efetuaram o pagamento do boleto com vencimento em 17.05.2019, tendo o sinistro ocorrido no dia 18.05.2019, quando já se encontrava suspensa a proteção veicular contratada; (3) foram os Apelados que agiram com desídia ao não enviarem foto do veículo com a plotagem para emissão do boleto com desconto, o que deveria ter sido feito no dia anterior ao do vencimento e (4) deve ser afastada a condenação por dano moral fixada, e, subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 330/334, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta dos autos que o Apelado WELINGTON FERREIRA SANTOS
adquiriu, mediante financiamento bancário, um veículo modelo Vectra, marca Chevrolet, conforme documento de fls. 63/64, o qual seria utilizado pelo Apelado
CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS
em serviço de transporte por aplicativo.

Após, o Apelado CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS, que efetivamente utilizaria o automóvel, contratou o serviço de “proteção veicular” oferecido pela Apelante, conforme termo de adesão de fls. 66/67, na data de 03.04.2019, com vigência a partir daquela data.

Ocorre que o Apelado optou por realizar plotagem de propaganda da Apelante em seu veículo que lhe garantiria desconto na prestação mensal a ser quitada, tendo que enviar, mensalmente, ao consultor designado, foto atualizada do veículo.

Na data de 17.05.2019, data do vencimento da prestação do mês de maio/2019, o Apelado CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS, a fim de obter o boleto de pagamento com o desconto respectivo, enviou a fotografia do automóvel objeto do contrato de proteção veicular ao consultor Luciano (fls. 77), às 16h19min, que lhe informou em resposta:

“Ei Carlos, só vou conseguir passar na segunda, tá? Já saí do escritório.” (id 3248286, anexo nº 16)

O consultor vinculado ao contrato de proteção veicular aderido pelo Apelado, como se vê da resposta dada, não criou empecilho ao associado, avisando, apenas, que lhe enviaria o boleto no dia útil subsequente, inobstante a mensagem do Apelado tivesse sido encaminhada em horário comercial. Ademais, embora encerrado o expediente bancário, o boleto poderia ser quitado por outras formas, notadamente a eletrônica.

Neste contexto, o Apelado CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS não realizou o pagamento da prestação com vencimento em 17.05.2019, numa sexta-feira, eis que o consultor responsável por repassar o boleto com desconto lhe informou, sem qualquer ressalva, que remeteria o documento para pagamento na segunda-feira, dia 20.05.2019.

Ocorre que, no sábado, dia 18.05.2019, o Apelado CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS envolveu-se em acidente de trânsito, de sorte que a Apelante, em razão do não pagamento do boleto com vencimento em 17.05.2019, negou-lhe a cobertura contratada.

À luz da boa-fé objetiva, não há como possa ser o consumidor penalizado pelo não pagamento do boleto vencido em 17.05.2019 se o próprio consultor lhe havia prometido, sem ressalva, o envio do documento em 20.05.2019.

Embora a Apelante afirme que o consultor Luciano não é funcionário seu, tem-se que a intermediação entre si e o contratante, desde os acertos preliminares, fora realizado pelo referido consultor, que agia, frente ao consumidor, como verdadeiro representante e fomentador da associação de proteção veicular.

Não fosse este o caso, deve-se considerar que, mesmo no contrato de proteção veicular, faz-se exigível a prévia notificação do contratante acerca do atraso no pagamento do prêmio, sem o que não poderá haver a negativa de cobertura, sendo abusiva, portanto, a cláusula que prevê a imediata suspensão do serviço em razão do atraso no pagamento da prestação mensal.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0001743-40.2016.8.08.0049 (em 23.03.2021), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, à luz da premissa de que a relação jurídica firmada entre as partes é de consumo e, portanto, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR
. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA DO AUTOR PARA PROTEÇÃO DO CAMINHÃO OBJETO DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PARECER MOTIVADO DA PESSOA JURÍDICA RECUSANDO A SUA ASSOCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA. CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL E DANOS GERADOS PELO SINISTRO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CORROBORAR A CONCLUSÃO DO LAUDO UNILATERAL ELABORADO PELA ASSOCIAÇÃO. CAMINHÃO VISTORIADO TRÊS DIAS ANTES DO SINISTRO SEM CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3)
Ainda que o autor estivesse em mora com o pagamento das primeiras parcelas, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que o mero inadimplemento ou atraso da prestação do seguro na data aprazada não caracteriza a mora prevista no art. 763 do Código Civil, devendo o segurado ser notificado pela seguradora a respeito do desfazimento do contrato para que possa se negar a pagar a indenização devida
.
4) A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor
. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária. (...).”

Destarte, não merece reparo a r. sentença quanto à conclusão de que a negativa de cobertura foi indevida, sendo cabível a indenização conforme as cláusulas do contrato, nos termos da fundamentação consignada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, o que resulta o valor de R$ 27.820,96 (vinte e sete mil e oitocentos e vinte reais e noventa e seis centavos).

Quanto ao dano moral, resulta dos autos que os fatos superaram o mero aborrecimento e não se exaurem nas perdas patrimoniais que decorreram da negativa de cobertura.

Com efeito, o Apelado CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS ficou privado do veículo por si utilizado para trabalho (serviço de aplicativo), sendo que o Apelado WELINGTON
FERREIRA SANTOS
suportou com os desgastes decorrentes das cobranças e demais desdobramentos do contrato de financiamento.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça, e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Apelado é suficiente e adequado à reparação pretendida, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reparos neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NO PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

2. É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS e que são Apelados CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.